Tribunal: TJPA
Processo: 0800478-37.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10222 - Estabilidade
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800478-37.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JESSICA KELLY SILVA E SILVA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 0800478-37.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JÉSSICA KELLY SILVA E SILVA

MPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GESTANTE. CARGO COMISSIONADO. LICENÇA-MATERNIDADE. ATO ADMINISTRATIVO NULO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por servidora exonerada de cargo comissionado de Assessor Especial II, mesmo após comunicação formal de sua gestação à Administração Pública estadual. A impetrante pleiteou a anulação do ato de exoneração, sua reintegração ao cargo e o reconhecimento do direito à licença-maternidade, com base na estabilidade provisória conferida às gestantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ocupante de cargo comissionado, grávida à época da exoneração, faz jus à estabilidade provisória e à licença-maternidade, com base nos dispositivos constitucionais e jurisprudência consolidada, ainda que o vínculo funcional não seja efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A estabilidade provisória da gestante é direito social de eficácia plena, assegurado pela Constituição Federal (art. 7º, XVIII, c/c art. 39, § 3º, e art. 10, II, “b”, do ADCT), independentemente da natureza do vínculo jurídico da servidora.

4.

A exoneração posterior à ciência formal da Administração acerca da gravidez configura violação de direito líquido e certo, sendo nulo o ato administrativo que a determinou.

5.

O STF, em repercussão geral (Tema 542), assentou que servidoras gestantes, mesmo em cargos comissionados ou sob contrato temporário, têm direito à estabilidade e à licença-maternidade.

6.

A proteção à maternidade e ao nascituro decorre da dignidade da pessoa humana e da função social da maternidade, não podendo ser esvaziada pela precariedade do vínculo funcional.

7.

A reintegração formal desacompanhada do pagamento integral da remuneração afronta a eficácia da decisão liminar e da garantia constitucional da proteção à maternidade.

8.

A jurisprudência do STF e do TJ-PA reconhece a nulidade da exoneração de gestante e veda a compensação com verbas indenizatórias pagas indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A gestante exonerada de cargo comissionado tem direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 180 dias após o parto, nos termos da CF e do ADCT.

2.

O vínculo comissionado não exclui a aplicação da proteção constitucional à maternidade.

3.

A Administração Pública não pode compensar remuneração devida em razão de reintegração com valores pagos a título de indenização por exoneração nula.

4.

A exoneração de servidora gestante após ciência formal da gravidez configura violação direta à Constituição e é nula de pleno direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 7º, XVIII; 37, IX; 39, § 3º; ADCT, art. 10, II, “b”; Constituição do Estado do Pará, art. 31, XII; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 842844, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.10.2023; STF, RE 597.989 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2011; STF, RE 634.093-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.12.2011; TJ-PA, MS 08121484320238140000, Rel. Des. Célia Regina Pinheiro, j. 02.07.2024; TJ-PA, MS 08044871320238140000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 24.01.2024.

Vistos etc.,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componente do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em julgar o presente Mandado de Segurança, concedendo a segurança requerida, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (18/06/2025).

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por JÉSSICA KELLY SILVA E SILVA contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, pleiteando a anulação do ato de exoneração do cargo comissionado de Assessor Especial II, garantindo sua reintegração ao cargo em virtude da estabilidade provisória decorrente de seu estado gestacional, bem como o reconhecimento do direito à licença-maternidade (ID 24300112).

Narra a parte impetrante que foi nomeada para o cargo comissionado em 28 de fevereiro de 2019, tendo exercido suas funções junto à Escola de Governança do Estado do Pará.

Em 07 de janeiro de 2025, informou à sua chefia imediata sobre sua gravidez, protocolando documentação comprobatória por meio do Processo Administrativo nº 2025/2019413. Contudo, no dia 16 de janeiro de 2025, foi surpreendida com sua exoneração, publicada no Diário Oficial do Estado, mesmo após a ciência formal da Administração sobre sua condição de gestante.

A impetrante sustenta que o ato de exoneração é nulo por ofensa ao direito líquido e certo de estabilidade provisória conferido à gestante pela Constituição Federal, especialmente pelo art. 7º, XVIII, c/c art. 39, § 3º, e o art. 10, II, "b", do ADCT, reiterando ainda a aplicação da Constituição do Estado do Pará (art. 31, XII), que amplia para 180 (cento e oitenta) dias o período da licença-maternidade.

Cita precedentes do STF e doutrina de Hely Lopes Meirelles para reforçar sua tese, argumentando que a exoneração arbitrária compromete sua dignidade, o nascituro e a ordem constitucional. Ao final, requereu a concessão da liminar para sua reintegração ao cargo ou, alternativamente, o pagamento de indenização pelo período da estabilidade e licença-maternidade (ID 24300112).

Em decisão liminar, deferi o pedido formulado para determinar a imediata reintegração da impetrante ao cargo de Assessor Especial II, assegurando-lhe a estabilidade provisória gestacional até 180 (cento e oitenta) dias, após o nascimento da criança com vida. (ID 24764296).

Expedidos os mandados de notificação, a autoridade coatora deixou transcorrer o prazo legal “
in albis
”, conforme certificado pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (ID 25282690).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador-Geral de Justiça se manifestou pela necessidade de renovação da intimação das autoridades impetradas e da Procuradoria-Geral do Estado, para que prestem as informações devidas, imprescindíveis à manifestação ministerial como custos legis (ID 25533895).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JÉSSICA KELLY SILVA E SILVA contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, objetivando a reintegração ao cargo comissionado de Assessor Especial II, do qual foi exonerada, mesmo após ter formalmente comunicado sua condição de gestante, o que teria violado seu direito líquido e certo à estabilidade provisória e à licença-maternidade.

O mandado de segurança, previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, bem como regulamentado pela Lei nº 12.016/2009, constitui ação constitucional de natureza civil e rito especial, voltada à tutela de direito líquido e certo, sempre que este se apresentar violado ou ameaçado por ato de autoridade pública ou de agente que exerça atribuições do poder público.

Consoante o disposto no artigo 1º da mencionada lei, exige-se que o direito invocado esteja amparado por prova pré-constituída e não demande dilação probatória.

No caso em análise, a impetrante instrui a petição inicial com documentos idôneos que demonstram, de forma clara e incontestável, que comunicou à Administração sua gestação em 07 de janeiro de 2025, por meio de protocolo eletrônico, contendo exame de ultrassonografia (ID 24300112). Não obstante essa comunicação formal, sua exoneração foi publicada em 16 de janeiro de 2025, ou seja, com ciência inequívoca da Administração acerca de seu estado gravídico.

O direito à estabilidade da gestante consubstancia garantia constitucional expressamente assegurada à trabalhadora, independentemente de sua vinculação jurídica ser de natureza estatutária ou celetista. Trata-se de estabilidade decorrente do estado gravídico, e não de prerrogativa vinculada ao exercício de cargo público efetivo, razão pela qual não se justifica a exclusão da proteção apenas pelo fato de a Impetrante ter ocupado cargo temporário na Administração Pública. Nesse cenário, os argumentos deduzidos pela autoridade impetrada não merecem prosperar.

A esse respeito, cumpre salientar que o artigo 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), por ostentar natureza de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, incide também nas hipóteses de contratação por tempo determinado, inclusive aquelas previstas no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, afastando-se, por conseguinte, qualquer distinção de tratamento em desfavor da servidora gestante, independentemente do regime jurídico a que esteja submetida.

ADCT

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

(...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(...)

b)
da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
(grifei).

Constituição Federal

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
; (grifei).

Ademais, a estabilidade provisória constitui-se em direito social da trabalhadora gestante, ainda que contratada sob o regime de contratação temporária, haja vista que a Constituição Federal não faz qualquer distinção quanto à forma de admissão da empregada. Ao consagrar tal prerrogativa, o constituinte originário visou não apenas à tutela da gestante, mas sobretudo à proteção integral do nascituro, reconhecendo, portanto, o caráter de direito fundamental à estabilidade, consoante previsão do artigo 6º da Carta Magna:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância
, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (grifei).

O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que, independentemente do regime jurídico da contratação, as servidoras públicas e empregadas gestantes fazem jus à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, com fulcro no artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal, combinado com o artigo 10, inciso II, alínea "b", do ADCT.

Recentemente, embora ausente o caráter vinculante de decisões anteriores, a Suprema Corte voltou a enfrentar a matéria sob a sistemática da repercussão geral (Tema 542), fixando entendimento definitivo sobre o tema, conforme julgamento publicado em 06/12/2023. Na ocasião, firmou-se a seguinte tese:

"A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado."

A seguir, colaciona-se a ementa do referido julgado:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA GESTANTE. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CARGO COMISSIONADO, NÃO EFETIVO, OU POR CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO À LICENÇA MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA.
ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II, B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RECONHECIDAS A TODAS AS TRABALHADORAS.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As medidas adotadas pelo Estado, como a proteção à maternidade, são de discriminação positiva, não constituindo prerrogativa injustificada ou abusiva, pois o Estado favorece as mães como forma de tratar as diferenças naturais e amplamente justas entre os sexos, além de proteger o nascituro e o infante. 2. O direito à licença-maternidade tem por razão o reconhecimento das dificuldades fisiológicas e sociais das mulheres, dadas as circunstâncias pós-parto, como a recuperação físico-psíquica da mãe e amamentação e cuidado do recém-nascido, além da possibilidade do convívio familiar nos primeiros meses de vida da criança. 3. A Constituição Federal de 1988 se comprometeu com valores como a igualdade de gênero e a liberdade reprodutiva, sendo certo que a condição da trabalhadora gestante goza de proteção reforçada, com respeito à maternidade, à família e ao planejamento familiar. 4. O Texto Constitucional foi expresso em ampliar a proteção jurídica à trabalhadora gestante, a fim de garantir como direito fundamental a licença maternidade (art. 7º XVIIII, CF/1988), além de assegurar a estabilidade provisória no emprego. 5. A licença-maternidade, prevista como direito indisponível, relativo ao repouso remunerado, pela Carta Magna de 1988, impõe importantíssimo meio de proteção não só à mãe trabalhadora, mas, sobretudo, ao nascituro, salvaguardando a unidade familiar (art. 226 da CF/1988), como também a assistência das necessidades essenciais da criança pela família, pelo Estado e pela sociedade (art. 227 da CF/1988). 6. O tempo de convívio familiar é uma das necessidades descritas no Texto Constitucional, na medida em que, por ocasião do recente nascimento, representa vantagens sensíveis ao desenvolvimento da criança, pois que a genitora poderá atender-lhe as necessidades básicas. 7. A licença-maternidade ostenta uma dimensão plural, recaindo sobre a mãe, o nascituro e o infante, além de proteger a própria sociedade, considerada a defesa da família e a segurança à maternidade, de modo que o alcance do benefício não mais comporta uma exegese individualista, fundada exclusivamente na recuperação da mulher após o parto. 8. A Constituição alça a proteção da maternidade a direito social (CF, art. 6º c/c art. 201), estabelecendo como objetivos da assistência social a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice (CF, art. 203, inc. I). Assim, revelou-se ser dever do Estado assegurar especial proteção ao vínculo maternal. 9. A estabilidade provisória relaciona-se à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), em vista que tal amparo abrange não apenas a subsistência da empregada gestante, como também a vida do nascituro e o desenvolvimento sadio do bebê em seus primeiros meses de vida. 10. A relevância da proteção à maternidade na ordem jurídica vigente impõe ao intérprete, dentre as diversas alternativas hermenêuticas possíveis, optar por aquela que confira máxima efetividade às finalidades perseguidas pelo Texto Constitucional, sendo que a tolerância à exclusão da proteção à maternidade ao argumento da precariedade dos vínculos com a Administração Pública vai de encontro aos objetivos constitucionais. 11.
A garantia de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa tem por objeto primordial a proteção do nascituro, o que também acaba por salvaguardar a trabalhadora gestante beneficiária da condição material protetora da natalidade
12.
O princípio da isonomia impede que haja diferenciação entre as modalidades contratuais de servidoras públicas gestantes, reconhecendo àquelas ocupantes de cargo em comissão ou em trabalho temporário os direitos de concessão da licença-maternidade e da estabilidade provisória.
13.
O direito conferido pela Constituição Federal de 1988 à universalidade das servidoras é a proteção constitucional uniformizadora à maternidade. O estado gravídico é o bastante a se acionar o direito, pouco importando a essa consecução a modalidade do trabalho.
14.
A proteção ao trabalho da mulher gestante é medida justa e necessária, independente da natureza jurídica do vínculo empregatício (celetista, temporário, estatutário) e da modalidade do prazo do contrato de trabalho e da forma de provimento (em caráter efetivo ou em comissão, demissível
ad nutum
). 15. O cenário jurídico-normativo exposto impõe ao Supremo Tribunal Federal um esforço de integração dos valores contrapostos. O direito à vida e à dignidade humana, como direitos fundamentais de salutar importância, sobrepujam outros interesses ou direitos, que, balizados pela técnica da ponderação, orientada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cedem lugar à proteção do nascituro. 16. Ainda que possa de certa forma causar restrição à liberdade decisória de agentes públicos, a proteção constitucional observa finalidade mais elevada: a de proteger a mãe e a criança. O custo social do não reconhecimento de tais direitos, uma vez em jogo valores os quais a Constituição confere especial proteção, é consideravelmente maior que a restrição à prerrogativa de nomear e exonerar dos gestores públicos. 17.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura os direitos às trabalhadoras gestantes ocupantes de cargos comissionados ou contratadas temporariamente, conforme demonstram os precedentes, impondo-se a sua observância para a inferência de que as garantias constitucionais de proteção à gestante e à criança devem prevalecer sob os efeitos da natureza de quaisquer vínculos com a Administração Pública.
18. Ex positis, conheço do recurso extraordinário e a ele nego provimento. 19.
Em sede de repercussão geral, a tese jurídica fica assim assentada: A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado, nos termos dos arts. 7º, XVIII; 37, II; e 39, § 3º; da Constituição Federal, e 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

(STF, RE 842844, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-10-2023, DJe 06-12-2023).

Com efeito, revela-se absolutamente inequívoco que a contratação por tempo determinado no serviço público não pode ou o contrato para cargo comissionado, sob qualquer fundamento, ser utilizada como justificativa para a dispensa de servidora gestante, tendo em vista o caráter constitucional da proteção à maternidade e ao nascituro. Tal garantia, de natureza eminentemente social e protetiva, transcende o regime jurídico da contratação, vinculando-se ao estado gravídico e à dignidade da pessoa humana.

A alegada violação a direito líquido e certo da impetrante mostra-se patente, na medida em que a exoneração perpetrada ofende frontalmente os dispositivos constitucionais que asseguram a proteção à maternidade (art. 7º, XVIII; art. 6º; art. 39, § 3º, todos da Constituição Federal), o art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), bem como o art. 31, inciso XII, da Constituição do Estado do Pará.

Estando demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, com lastro em prova documental pré-constituída, e diante da prática de ato administrativo flagrantemente ilegal, revela-se plenamente cabível o manejo do presente mandado de segurança, instrumento hábil à proteção da situação jurídica ora deduzida.

A impetrante comprova, de forma documental e inequívoca, que a sua exoneração foi publicada em 16 de janeiro de 2025, data posterior à ciência formal da Administração Pública acerca de sua gestação. Tal medida, evidentemente, configura afronta direta aos direitos fundamentais à estabilidade provisória e à licença-maternidade, consagrados no art. 7º, XVIII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal; no art. 10, II, “b”, do ADCT; e no art. 31, XII, da Constituição do Estado do Pará.

A Corte Suprema tem reiteradamente afirmado que a proteção à maternidade aplica-se a todas as servidoras públicas, independentemente da natureza do vínculo funcional, razão pela qual a exoneração da gestante constitui ato nulo de pleno direito, por violar os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da proteção social (art. 6º da CF).

Ademais, a liminar anteriormente deferida (ID 24764296), que determinou a imediata reintegração da impetrante ao cargo, assegurando-lhe a estabilidade provisória até 180 (cento e oitenta) dias após o parto, encontra-se em plena consonância com a ordem constitucional vigente.

Não obstante a clareza da decisão judicial, a impetrante relata, por meio de sucessivos peticionamentos (ID 25306887, de 07/03/2025; ID 26013398, de 03/04/2025; ID 26288334, de 17/04/2025; ID 26673712, de 08/05/2025; e ID 27402863, de 05/06/2025), o reiterado descumprimento da ordem por parte da Administração Pública estadual. Ainda que tenha havido a reintegração formal, a servidora vem recebendo remuneração inferior à devida, sob o argumento de compensação com valores pagos a título de indenização por ocasião da exoneração.

Tal conduta configura descumprimento direto e inaceitável da liminar, que assegurou não apenas a reintegração, mas também todos os efeitos legais dela decorrentes, inclusive os de natureza remuneratória. O pagamento de indenização, efetuado com base em exoneração posteriormente tida por nula, não pode fundamentar quaisquer deduções, sob pena de esvaziar-se a eficácia da tutela jurisdicional e vulnerar a proteção à maternidade.

A jurisprudência dos tribunais superiores converge para o entendimento de que, uma vez reintegrada por força de decisão judicial, a servidora gestante faz jus ao recebimento integral da remuneração correspondente ao cargo anteriormente ocupado, sem descontos fundados em exoneração ilegal. A persistência da Administração em descumprir a decisão judicial caracteriza não apenas ofensa à autoridade da ordem proferida, mas também conduta ilícita passível de responsabilização, inclusive no âmbito penal, com possibilidade de envio de cópias ao Ministério Público para apuração de eventuais ilícitos funcionais.

Embora o cargo anteriormente ocupado pela impetrante possua natureza comissionada, de livre nomeação e exoneração, tal prerrogativa não pode se sobrepor às garantias constitucionais destinadas à proteção da maternidade. A jurisprudência da Suprema Corte, em precedentes emblemáticos tem reiterado que a estabilidade gestacional, por ostentar natureza protetiva e social, não se restringe a vínculos de caráter efetivo, constituindo verdadeira salvaguarda mínima em prol da dignidade da mulher e da tutela do nascituro.

Neste sentido:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA MATERNIDADE. MILITAR. ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ISONOMIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO E ART. 10, II, b, DO ADCT. AGRAVO IMPROVIDO. I - As servidoras públicas e empregadas gestantes, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. II - Demonstrada a proteção constitucional às trabalhadoras em geral, prestigiando-se o princípio da isonomia, não há falar em diferenciação entre servidora pública civil e militar. III - Agravo regimental improvido.”

(STF, RE 597.989 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe 29.3.2011)"

“SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO - ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, ‘b’)- CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 - INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66)- PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes. - As gestantes - quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual ( CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário - têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, ‘b’), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952. - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico- administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes.”

(STF, RE 634.093-AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2a Turma, DJe 7.12.2011)

“CONSTITUCIONAL- E ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA - GESTANTE - CARGO EM COMISSÃO - EXONERAÇÃO - EXTINÇÃO DE CARGO - ESTABILIDADE PROVISÓRIA - DIREITO A INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA - CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DAS SÚMULAS 267 E 271 DO STF - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. 0 artigo 10, II, ‘b’, do ADCT disciplina que ‘Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 701, I, da Constituição: II. fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto’. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece às servidoras públicas, mesmo às ocupantes de cargo em comissão, os direitos à licença-maternidade e à estabilidade provisória, ao entendimento de que se trata de interrogáveis garantias sociais de índole constitucional . 3. Tal garantia constitucional prevalece até mesmo quando tratar-se de extinção do cargo em comissão que era exercido pela funcionária pública gestante, não possuindo a mesma, naturalmente, direito à reintegração no cargo extinto, remanescendo, todavia, o direito à percepção de verba indenizatória substitutiva dos vencimentos.”

(STF, RE 1264683, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.5.2020)

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores, igualmente já firmou entendimento pacífico acerca da matéria, consolidando orientação no sentido da proteção à estabilidade da gestante. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DE GESTANTE EM CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INCIDÊNCIA DO ART. 10, II, B DO ADCT. LICENÇA-MATERNIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE. JULGAMENTO DE MÉRITO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. A concessão da segurança pressupõe a identificação de direito líquido e certo em favor do impetrante, conforme estabelecido no art. 1º da Lei nº 12 .016/2009, sendo a estabilidade provisória da gestante em contrato temporário um direito amparado constitucionalmente; 2. A proteção à maternidade, garantida pela Constituição Federal, assegura licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, nos termos do art. 7º, XVIII, aplicável a todos os servidores públicos, conforme o art. 39, § 3º, da CF; 3 . A estabilidade provisória da gestante, prevista no art. 10, II, b, do ADCT, visa assegurar à trabalhadora a permanência no emprego durante o período da gestação até cinco meses após o parto, impedindo a dispensa arbitrária; 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhecem o direito à estabilidade provisória da gestante, independentemente do regime jurídico de trabalho, incluindo contratos temporários; 5. Diante do reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante à estabilidade provisória, concede-se a segurança, confirmando a liminar de reintegração ao cargo de agente penitenciário, nos termos do art . 10, II, b do ADCT; 6. Julgado prejudicado o agravo interno em virtude do julgamento do mérito do mandado de segurança; 7. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público, na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 25/06/2024 a 02/07/2024, à unanimidade, conceder a segurança, confirmando a liminar de reintegração ao cargo de agente penitenciário, pelo período de estabilidade decorrente do art. 10, do ADCT.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08121484320238140000 20480824, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Seção de Direito Público)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO DO CARGO. DIREITO A INDENIZAÇÃO. GARANTIA SOCIAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. A dispensa da servidora pública durante o período de sua gestação deve se harmonizar com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da moralidade que embasam a licença da gestante, com os vencimentos correspondentes a seu cargo, e com duração de cento e vinte dias, tudo consoante assegura o art. 7º, inciso XVIII c/c art. 39 § 3º da CD/88. 2. Na hipótese, como houve dispensa arbitrária no referido período, que resultou na extinção do vínculo jurídico-administrativo da gestante com o ente demandado, assim como o contrato temporário que detinha com o Ente Público já se encerrou, impossível a sua reintegração ao cargo, cabendo, entretanto, a ela uma indenização correspondente desde a confirmação da gravidez até 05 meses após o parto a que faz jus, em respeito aos ditames constitucionais. 3. Segurança concedida, à unanimidade.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08044871320238140000 17870715, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 24/01/2024, Tribunal Pleno)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A ESTABILIDADE GESTACIONAL. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A autora mantinha vínculo comissionado com o Município de Barcarena desde 02/03/2005 sendo verbalmente informada da sua exoneração em 15/01/2013.Ocorreu que através de ultrassonografia (23/02/2013) soube do seu estado gravídico. Após a exoneração afirmou ter comunicado tal fato ao prefeito e vice-prefeito que nada fizeram. 2. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, as servidoras públicas e as empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, tem direito a licença maternidade e a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez, nos termos do art. 7º, XVIII, da CF/88 e art . 10, II, alínea b, do ADCT. 3. A estabilidade provisória conferida às servidoras gestantes depende, unicamente, da comprovação da gravidez, prescindindo de qualquer outro requisito e/ou exigência tal como a prévia comunicação do estado gravídico ao empregador. 4. Apelação conhecida e desprovida sentença confirmada.

(TJ-PA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 0006174-83.2013.8.14.0008, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA GESTANTE. ASSESSORA. DIREITO CONSTITUCIONAL À ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ART. 7º, XVIII DA CF E ART. 10, II, B DO ADCT). PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE. CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ. CONCEPÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS FUNDAMENTOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1- A questão em análise consiste em verificar se a Impetrante, na qualidade de ocupante do cargo de Assessora, tem direito à estabilidade provisória decorrente de gravidez e, por via de consequência, direito ao recebimento de remuneração dos meses do período da estabilidade provisória e da licença maternidade. 2-O direito à estabilidade da gestante é garantia constitucional assegurado à trabalhadora, independentemente de sua vinculação à Administração Pública, não se tratando de estabilidade em função de cargo público e sim do estado gestacional, de forma que não se prende a análise ao fato da Impetrante ter ocupado cargo de assessora na administração pública, de forma que o fato de auferirem subsídio não os priva do reconhecimento de direitos sociais aplicáveis aos servidores públicos. 3- O artigo 39, § 3º da Constituição Federal outorga aos servidores públicos direitos previstos no artigo 7º do diploma constitucional, dentre eles a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias (art. 7º, XVIII, CF). 4-A estabilidade constitui-se em direito social da trabalhadora gestante, embora contratada na condição de agente política, como no presente caso, uma vez que a Carta Magna não dá tratamento diferenciado quanto à forma de contratação da empregada, de forma que ao conceder referido direito, a Constituição Federal visou não apenas a proteção da mulher grávida, mas também o direito do nascituro de ser protegido pela mãe, consistindo em direito fundamental (art. 6º da CF). 5- Comprovação nos autos de que a Impetrante fora nomeada Assessora em 15 .03.2019 (Id. 9084472 - Pág. 1), bem como que se encontrava grávida na ocasião de sua exoneração, ocorrida em 29 .07.2021, consoante ultrassonografia obstétrica (Id. 9084475 - Pág. 1), evidenciando-se que foi confirmada a gestação com concepção ocorrida na vigência do contrato de trabalho, tendo a Impetrante direito à garantia de emprego no período compreendido desde a confirmação de sua gravidez até cinco meses após o parto. 6-O Supremo Tribunal Federal possui posicionamento há muito consolidado, no sentido de que, independentemente, do regime jurídico de trabalho, as servidoras públicas e empregadas gestantes têm direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. II. 7-A contratação a qualquer título no serviço público não pode servir de fundamento para a dispensa de servidora gestante, ante garantia social de natureza constitucional que visa proteger à maternidade e ao nascituro (art. 10, II, b, do ADCT, art. 6º e 7º, XVIII da CF/88).

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0843978-65.2021.8.14.0301, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO NÃO OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO A LICENÇA-MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO ACÓRDÃO

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0015814-07.2013.8 .14.0301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, reconhecido o direito líquido e certo da impetrante à permanência no exercício do cargo até 180 (cento e oitenta) dias após o parto, com a correspondente percepção da remuneração integral, impõe-se, com a devida vênia, a concessão da segurança postulada.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para declarar a nulidade do ato de exoneração e reconhecer o direito da impetrante à estabilidade provisória desde 16 de janeiro de 2025 até 180 (cento e oitenta) dias após o parto, com nascimento da criança com vida.

Determino que seja assegurado o pagamento integral da remuneração correspondente ao cargo de Assessor Especial II, vedada qualquer compensação de valores pagos a qualquer título, inclusive de indenização por ocasião da exoneração, determinando o pagamento das parcelas retroativas e descontadas, desde a data da impetração do
mandamus
.

Custas pela parte sucumbente. Sem condenação em honorários, eis que incabíveis na espécie
(art. 25 da Lei 12016/09).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025